Tribunal: TJDFT
Processo: 0059986-42.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059986-42.2002.8.07.0001 APELANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, MARCOS AURELIO LOPES DE FARIAS APELADO: MARCOS AURELIO LOPES DE FARIAS, TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 15/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator